Tribunal: TJPA
Processo: 0002850-57.2019.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002850-57.2019.8.14.0014

RECORRENTE: ELPIDIO PINTO RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. I C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. VÍTIMA QUE RECONHECEU O RECORRENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 129 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE FORNECEM INDÍCIOS DA INTENÇÃO DE MATAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente tentou matar o ofendido com um tiro na cabeça porque este se negou a ceder pontos de vigilância provada na cidade onde residiam.

II – Questões em discussão

2 – Presença, ou não, de indícios de autoria.

3 – Ausência, ou não, do animus necandi.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvidas em apontar o recorrente como o autor do disparo que lhe atingiu a cabeça, revelando indícios que este praticou o delito.

5 – Compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir se o recorrente agiu com a intenção de matar o ofendido. No caso dos autos, o recorrente desferiu um tiro que atingiu a cabeça da vítima revela indícios da admissibilidade da acusação de homicídio qualificado tentado pelo motivo torpe.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELPÍDIO PINTO RODRIGUES
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. I c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que os elementos de cognição colhidos no processo não fornecem indícios do seu envolvimento no crime.

Aduz ainda, que não ficou comprovado o animus necandi, pois a ficha de atendimento hospitalar não registrou que o ofendido correu risco de morte

Pede o provimento do recurso para que haja sua despronúncia ou a desclassificação para o crime do art. 129 do CP.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que no dia 17/07/2019, na Cidade de Capitão Poço, o recorrente desferiu um tiro na cabeça do ofendido Edvaldo Jerme de Oliveira, uma vez que este lhe negou a cessão de pontos de vigilância na cidade, sendo que a vítima sobreviveu aos ferimentos.

DOS PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL

O recorrente sustenta que os elementos de cognição colhidos no processo não fornecem indícios do seu envolvimento no crime.

Ocorre que a vítima, quando ouvida em juízo, não teve dúvidas em apontar o recorrente como o autor do disparo que lhe atingiu a cabeça.

Ademais, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir se o recorrente agiu com a intenção de matar o ofendido. No caso dos autos, o recorrente desferiu um tiro que atingiu a cabeça da vítima revela indícios da admissibilidade da acusação de homicídio qualificado tentado.

Por isso, a rejeição dos pedidos de despronúncia e desclassificação para o delito de lesão corporal é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/10/2024